Tribunal: TJES
Processo: 0014236-56.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014236-56.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADIEL MARIA DE BARROS MASIERO e outros
APELADO: PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. REGULAMENTO APLICÁVEL. MOMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS CÁLCULOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por beneficiárias de plano de previdência complementar fechado contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão dos valores das aposentadorias suplementares e de restituição de supostas diferenças não pagas, sob a alegação de que (i) deveria ser aplicado o regulamento vigente na data da adesão ao plano e não o da concessão do benefício; (ii) o cálculo do benefício suplementar teria sido realizado com base em valor hipotético da Previdência Social, em vez do salário-real-benefício; (iii) a continuidade das contribuições após a aposentadoria pelo INSS garantiria o direito à aplicação dos parâmetros originalmente contratados; (iv) a correção monetária aplicada (INPC) não refletiria a inflação real.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o regulamento aplicável ao cálculo do benefício complementar deve ser aquele vigente no momento da adesão ao plano ou no momento da implementação das condições de elegibilidade; e (ii) estabelecer se há direito à revisão da correção monetária aplicada ao benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência complementar para fins de cálculo do benefício suplementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, conforme o parágrafo único do art. 17 da Lei Complementar nº 109/2001 e jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 907 dos recursos repetitivos.

4. O cálculo do benefício suplementar com base no chamado "benefício hipotético", previsto no regulamento do plano, está de acordo com as normas internas da entidade e a jurisprudência dominante, não havendo ilegalidade na metodologia aplicada.

5. A manutenção do índice de correção monetária com base no INPC está em conformidade com a regulamentação do plano, não tendo as apelantes demonstrado que tal índice não reflete a inflação real, ônus que lhes competia nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O regulamento aplicável ao cálculo do benefício suplementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, e não o da adesão ao plano, assegurado o direito acumulado.

2. O critério de cálculo do benefício complementar com base no “benefício hipotético” encontra amparo no regulamento do plano e na jurisprudência dominante.

3. A adoção do INPC como índice de correção monetária é válida quando prevista no regulamento do plano, sobretudo não demonstrada a defasagem do índice.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar nº 109/2001, art. 17, parágrafo único; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.980.708/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15/08/2022, DJe 26/08/2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.536.090/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09/03/2020, DJe 13/03/2020; STJ, REsp 1.435.837/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 27/02/2019, DJe 07/05/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, irresignam-se as apelantes (
ADIEL MARIA DE BARROS MASIERO e LEYRAUD CALATRONE DOS SANTOS
) em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que, nos autos da ação revisional de benefício previdenciário c/c restituição de valores não pagos ajuizada pelas ora apelantes, julgou improcedentes os pedidos autorais, rejeitando as alegações de que o cálculo do benefício previdenciário não observou o regulamento vigente à época da adesão ao plano previdenciário, bem como que o índice de correção monetária incidente não reflete a realidade inflacionária.

Em suas razões, as apelantes requerem a reforma da sentença, pleiteando a revisão dos valores de suas aposentadorias complementares e o pagamento das diferenças apuradas, sustentando, para tanto, que (i) o regulamento vigente no momento da adesão ao plano previdenciário deve ser aplicado às apelantes, e não aquele em vigor no momento da concessão da suplementação; (ii) o cálculo do benefício suplementar realizado pela apelada foi incorreto, pois se baseou no benefício hipotético da Previdência Social, em vez de considerar o salário-real-benefício; (iii) as apelantes continuaram a contribuir para o plano mesmo após a concessão de suas aposentadorias pelo INSS, razão pela qual fazem jus ao cálculo da suplementação conforme os parâmetros originalmente contratados; (iv) a revisão da correção monetária dos benefícios é necessária, pois o índice atualmente utilizado (INPC) não reflete adequadamente a inflação real, causando prejuízo às aposentadas; (v) as normas que regem a relação previdenciária devem ser interpretadas de forma mais favorável aos participantes do plano, especialmente considerando o caráter alimentar e de proteção social do benefício.

Pois bem. Após exame do caderno processual, concluo que a irresignação recursal
não merece acolhida
.

Isso porque, em que pese o esforço argumentativo das recorrentes, escorreita a r. sentença em reconhecer, com fulcro no parágrafo único do art. 17 da Lei Complementar nº 109/2001 (que dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar), que o regulamento regente da concessão do benefício previdenciário deve ser aquele vigente no momento da elegibilidade do beneficiário, e não o da época de adesão ao plano (1984),
ex vi
:

Lei Complementar nº 109/2001

Art. 17.
As alterações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes das entidades fechadas
, a partir de sua aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador, observado o direito acumulado de cada participante.

Parágrafo único.
Ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios previstos no plano é assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível
a um benefício de aposentadoria.

No mesmo sentido, a jurisprudência do c. STJ, firmada pela Segunda Seção, sob o regime dos recursos repetitivos,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONCESSÃO DE VERBA NÃO PREVISTA NO REGULAMENTO OU REPASSE DE ABONO E VANTAGENS DE QUALQUER NATUREZA PARA OS BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 736 DOS RECURSOS REPETITIVOS. REGULAMENTO APLICÁVEL. VIGÊNCIA À ÉPOCA DO IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE AO BENEFÍCIO. TEMA 907 DOS RECURSOS REPETITIVOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO À ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 563/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos das teses fixadas para o Tema 736 dos Recursos Repetitivos, há vedação do repasse de abonos e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, não sendo possível a concessão de parcela não prevista no correspondente plano de benefícios, à míngua da necessária fonte de custeio. 2.
Conforme tese fixada para o Tema 907 dos Recursos Repetitivos, "o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado"
. 3. Nos termos da Súmula 563/STJ, "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas". 4. Caso concreto no qual o Tribunal de origem concluiu pela inexistência do direito dos empregados inativos ao reajuste concedido aos ativos, pois o regulamento do plano previdenciário não previu o direito de reajuste salarial a todos os ativos, nem a extensão aos inativos, mas apenas "assegurou os reajustes dos benefícios na mesma época em que forem feitos os reajustamentos gerais de salários da patrocinadora, não tendo, a toda evidência, o condão de criar qualquer embaraço à reestruturação remuneratória dos funcionários da ativa". 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.980.708/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 1. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 563/STJ. 2. REGULAMENTO APLICÁVEL. AQUELE VIGENTE NO MOMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE, E NÃO NA DATA DE ADESÃO PELOS BENEFICIÁRIOS. RECURSO REPETITIVO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO QUE SE IMPÕE. 3. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. DESCABIMENTO. NÃO FORMULAÇÃO DESSE PLEITO NA EXORDIAL. PRETENSÃO QUE, CASO ACOLHIDA, ACARRETARIA VEDADO JULGAMENTO EXTRA PETITA. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe a Súmula 563 do STJ o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos previdenciários celebrados com as entidades de previdência complementar fechadas. 2.
A Segunda Seção desta Corte Superior, ao julgar o Recurso Especial n. 1.435.837/RS através do regramento do recurso repetitivo, definiu a tese segundo a qual "o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. Esse entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV)" (REsp 1.435.837/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/2/2019, DJe 7/5/2019)
. 3. No presente caso, o acórdão recorrido manteve a sentença de procedência, determinando a aplicação do regulamento do plano de previdência vigente à época de adesão pelos beneficiários, ora recorrentes, sob o argumento de caracterizar direito adquirido e de ser mais benéfico, adotando para tal fim, as diretrizes do CDC,
razão pela qual mostra-se impositiva a reforma para julgar improcedente a demanda de revisão de benefício
, assim como determinado na deliberação unipessoal ora agravada. 4. Não há que se falar em devolução de valores, em razão da improcedência da ação, uma vez que esse pleito não consta da exordial, o que caracterizaria vedado julgamento extra petita. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.536.090/SE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 13/3/2020)

Destaque-se que tal conclusão é alcançada, inclusive, a partir do próprio Regulamento PBP1, acostados aos autos, do qual se extrai que a data de cálculo do benefício de suplementação de aposentadoria por tempo de contribuição corresponderá: (i) à data do início do benefício concedido pela Previdência Social,
quando o requerimento da suplementação ocorrer no prazo de 90 dias após a data da concessão do benefício por aquele regime
; (ii) à data do requerimento da suplementação,
quando este for posterior a 90 (noventa) dias da data da concessão do correspondente benefício junto à Previdência Social
. Confira-se:

Art. 50. A Data de Cálculo do Benefício corresponderá:

I. para a Suplementação de Aposentadoria por Idade, a Suplementação de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e a Suplementação de Aposentadoria Especial:

a) à data do início do benefício concedido pela Previdência Social, quando o requerimento da Suplementação ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias após a data da concessão do benefício por aquele regime;

b) à
data do requerimento da Suplementação, quando este for posterior a 90 (noventa) dias da data da concessão do correspondente benefício junto à Previdência Social
.

Registre-se, outrossim, que o art. 57, V, do Regulamento supramencionado, disciplina que, para a concessão da suplementação, faz-se necessário que o
beneficiário tenha cessado seu vínculo empregatício com a Patrocinadora
.

À luz dessas premissa, observa-se que, embora as apelantes
ADIEL MARIA DE BARROS MASIERO e LEYRAUD CALATRONE DOS SANTOS
tenham se aposentado, por tempo de contribuição, nos anos de 2008 e 2012, respectivamente, se desligaram do emprego apenas no ano de 2017, de modo que esta data referencia e demarca a regência do benefício previdenciário suplementar.

Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência pátria:

Previdência privada. PORTUS. Revisão do valor do beneficio de suplementação de aposentadoria.
Cálculo que deve levar em conta o Regulamento vigente à época em que o participante preencheu os requisitos para o gozo. Disposição regulamentar que indicava o critério para o cálculo do salário de benefício no caso de suplementação obtida mais de 90 dias após a aposentadoria
.

Apuração que seguiu a disciplina então vigente
. Recurso improvido (TJSP - Apelação Cível 0006969-26.2015.8.26.0157; Relator: Arantes Theodoro; 36ª Câmara de Direito Privado; j. 23/11/2017).

Assim sendo, e considerando a natureza civil-estatutária da relação jurídica estabelecida entre as recorrentes e a entidade fechada de previdência privada, depreende-se que o cálculo do valor de suplementação pago às apelantes com base no denominado “benefício hipotético” -
aquele que seria devido à data da do pedido de suplementação caso a parte autora não tivesse ainda sido aposentada pela previdência oficial
- encontra previsão regulamentar (arts. 48, 49 e 52 do Regulamento PBP1).

Neste ponto, a r. sentença bem elucida a legalidade do pagamento do valor de suplementação à luz das referidas disposições regulamentares, valendo conferir o
decisum
objurgado, que, por oportuno, peço vênia para transcrever,
in litteris
:

“Ao que se depreende dos documentos acostados, o Regulamento do Plano de Benefício estabelece que o valor da suplementação paga pelo réu as autoras/participantes deve ser calculando mediante a apuração do salário real de benefício do interessado, com o posterior desconto do valor “Benefício da Previdência social”. É o que se vê do seu artigo 52, I,
verbis
:

Art. 52. A Suplementação Básica prevista no caput do artigo 51 corresponderá ao maior valor entre:

I. a diferença entre o Salário Real de Benefício e o benefício da Previdência Social, detidos pelo Participante;

Por sua vez, o salário real de benefício para o participante ativo corresponde à média aritmética simples dos 80% (oitenta por cento) maiores Salários de Participação, relativos a meses completos, detidos pelo Participante nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao mês da Data de Cálculo do Benefício:

Art. 48. Salário Real de Benefício é a base de apuração dos valores dos

Benefícios e corresponde:

I. para o Participante Ativo: a 80% (oitenta por cento) da média aritmética simples dos valores dos Salários de Participação, relativos a meses completos, detidos pelo Participante nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao mês da Data de Cálculo do Benefício;

Já o valor do “Beneficio da Previdência Social” deve ser apurado da seguinte forma:

Art. 49. O Benefício da Previdência Social é utilizado no cálculo da Suplementação de Auxílio-Doença e das Suplementações de Aposentadoria, e corresponde:

I. nos casos da Suplementação do Auxílio-Doença ou da Suplementação de Aposentadoria requerida no prazo de 30 (trinta) dias após a data da concessão do correspondente benefício junto a Previdência Social: ao valor da prestação mensal do benefício concedido ao Participante pela Previdência Social, relativo a competência da Data de Cálculo do Benefício;

II. nos casos da Suplementação do Auxílio-Doença ou da Suplementação de Aposentadoria requerida após o prazo estabelecido no inciso I : ao maior va l o maior entre:

a) o valor da prestação mensal da aposentadoria concedida ao Participante pela Previdência Social, relativo a competência da Data de Cálculo do Benefício;

b) o valor da prestação mensal da aposentadoria que seria concedida pela Previdência Social caso o Participante tivesse efetuado o seu requerimento junto aquele regime na Data de Cálculo do Benefício;

Como se observa, as suplementações conferidas pelo instituto réu estão umbilicalmente relacionadas aos benefícios concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e, quanto maior o benefício percebido perante o INSS, menor é o valor que deve ser recebido pelo participante a título de suplementação.

A parte autora se insurge contra a utilização do critério “b”, que estabelece que o valor a ser considerado como “Beneficio da Previdência Social” deve ser aquele que o participante faria jus na data do pedido de suplementação e não o valor do benefício recebido quando da obtenção da aposentadoria perante a autarquia previdenciária federal.

Não há como acolher os argumentos autorais. Como já consignado não há nenhuma irregularidade na eleição e utilização desse método de cálculo para determinação da suplementação dos participantes.

A mesma conclusão se colhe da jurisprudência pátria:

PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR - AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO -
Antecipação da aposentadoria na previdência oficial - Fixação da 'Renda Mensal Inicial' Aposentadoria hipotética que constitui a base de cálculo para a aposentadoria suplementar - Art. 40, § 6º do Regulamento do Fundo vigente à época da concessão
. - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP, 26ª Câmara de Direito Privado, Apelação 0023564-43.2007.8.26.0590, Rel. Des. ANTONIO NASCIMENTO, j. 31/05/2022).

PREVIDÊNCIA FECHADA. PORTUS
.
Revisão do valor da renda mensal inicial para recálculo da suplementação de aposentadoria
. Aposentadoria pública ocorrida em setembro de 1991 e suplementação pelo Instituto em fevereiro de 1992. Pretensão de excluir dos 36 meses anteriores, a majoração do benefício pago pelo INSS em janeiro/92. INVIABILIDADE.
Cálculo pela aposentadoria hipotética. Legalidade. O Plano de Benefícios prevê a complementação da aposentadoria integral até o valor que o beneficiário percebia em atividade. A opção pela aposentadoria antecipada autoriza a entidade a calcular a complementação pela aposentadoria que o beneficiário receberia se a aposentadoria fosse concomitante; outra solução transferiria à entidade de previdência privada a diferença entre a aposentadoria proporcional concedida e a aposentadoria integral a que teria direito, fugindo à regra contratual. Sentença de procedência. Recurso provido para julgar a ação improcedente
. (TJSP, A.C. nº 0002882-54.2007.8.26.0562; Rel. Des. Coimbra Schmidt, 7ª Câm. Cív. de Dir. Púb., Foro de Santos - 10ª. Vara Cível, j. 14.11.2012, r. 15.11.2012)

O mesmo se diga, por fim, em relação ao índice de correção monetária (INPC), que encontra previsão regulamentar (art. 122),
in verbis
:

Art. 122 O Índice do Plano tem periodicidade mensal e sua variação será apurada com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC – do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

1º Na apuração do Índice do Plano vigente no mês será considerada a variação do INPC ocorrida no mês imediatamente anterior.

2º As operações realizadas com a aplicação do Índice do Plano que venham a ocorrer antes da divulgação do INPC serão realizadas, de forma definitiva, adotando-se o seu último valor divulgado para o período no qual se afigure necessário.

Ademais, como bem assentado pelo Juízo
a quo
, não se desincumbiram as apelantes do ônus da comprovação de que tal índice não reflete a inflação real (art. 373, I, do CPC).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por ADIEL MARIA DE BARROS MASIERO e LEYRAUD CALATRONE DOS SANTOS e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, nos termos da fundamentação supra.

Ante a ausência de fixação de honorários sucumbenciais na origem, descabe a majoração nesta instância recursal (AgInt nos EDcl no REsp 2.004.107/PB, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)